Tribunal: TJDFT
Processo: 0738290-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738290-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANAINA TORRES MELO MEIRA, ALAN MEIRA DE SOUZA APELADO: EQUILIBRIO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por Janaina Torres Melo e outro, em sede de apelação interposta contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, objetivando a concessão, em grau de recurso, do benefício da gratuidade de justiça. Este Relator intimou para que comprovassem sua hipossuficiência, tendo a apelante Janaina Torres Melo peticionado em ID no 62905794, alegando que se encontra desempregada desde setembro de 2023, matriculada em nova graduação para se realocar no mercado de trabalho. Argumenta, ainda, que em outros processos judiciais conseguiu a concessão da justiça gratuita. Ao final, reitera o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Cumpre destacar que, entre as inovações trazidas pelo código instrumentário, está a criação de uma seção própria para a gratuidade da justiça, devidamente normatizada entre os artigos 98 a 102, no capítulo destinado aos deveres das partes e seus procuradores. Observa-se que houve uma ampliação do âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional. Vale notar, ainda, que, na esteira de precedentes jurisprudenciais, e como leciona o professor Daniel Amorim1, o juiz não está adstrito, obrigatoriamente, a essa presunção e nem depende da parte adversa para afastá-la no caso concreto, desde que haja nos autos elementos que evidenciam o abuso no pedido de concessão da gratuidade. E, “afastada a presunção o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual”. Com efeito, o § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir do benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Da análise dos autos, e conforme destacado na decisão proferida no agravo de instrumento de no 0744088-13.2023.8.07.0000, pelo Desembargador Arnoldo Camanho, bem como pelo Magistrado de origem, percebe-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar ser hipossuficiente, visto que a documentação acostada demonstra que aufere rendimentos anuais superiores a R$130.000,00 (cento e trinta mil reais), além de possuir imóvel próprio, conforme se observa da última declaração de imposto de renda. Ademais, os documentos juntados ao processo referentes às suas despesas, recebimentos e movimentação bancária não são capazes de configurar situação de hipossuficiência, cabendo mencionar que, em princípio, o endividamento espontâneo não pode ser usado para esse fim e que, mesmo intimada para juntar nova declaração de imposto de renda e extratos bancários ou demais documentos referentes à sua situação econômica, essa se limitou a peticionar reiterando os argumentos. Cabe mencionar, ainda, que posteriormente à interposição do referido agravo, a parte recorrente recolheu as custas do cumprimento de sentença em que se encontra como exequente, de modo que se a justiça gratuita, ainda que fosse concedida, teria efeito ex nunc, ou seja, só a partir da interposição deste recurso. Por tais razões, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça, ficando os apelantes intimados, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, a promover o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator